Tribunal: TJBA
Processo: 0363067-28.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0363067-28.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

Advogado(s)
:
CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE

APELADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 921 DO CPC. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO FORMAL E INÉRCIA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI Nº 14.195/2021. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial fundada em duplicatas mercantis, que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinta a execução, com fundamento no art. 924, V, do CPC. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, do CPC) e, no mérito, a inexistência de prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve inércia apta a ensejar a extinção do feito, tampouco suspensão formal da execução nos termos do art. 921 do CPC, defendendo, ainda, a inaplicabilidade retroativa da Lei nº 14.195/2021. Requer o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada quanto aos marcos inicial e final da prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz da redação original do art. 921 do CPC, em execução ajuizada antes da Lei nº 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não padece de nulidade, pois explicita o período considerado como de paralisação do feito, indica o prazo prescricional aplicável e fundamenta o reconhecimento da prescrição intercorrente com base no art. 924, V, do CPC, não se configurando violação ao art. 489, §1º, do CPC.

As duplicatas mercantis submetem-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 18, I, da Lei nº 5.474/1968, aplicando-se à execução o mesmo prazo da ação, nos termos da Súmula 150 do STF.

A Lei nº 14.195/2021 alterou o regime da prescrição intercorrente no art. 921 do CPC, mas o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp 2.090.768/PR de que o novo regime não se aplica retroativamente às execuções ajuizadas antes de sua vigência, como no caso.

Sob a redação original do art. 921, III e §§1º e 4º, do CPC, a prescrição intercorrente exige suspensão formal da execução pelo prazo de um ano, seguida de inércia do exequente após o término desse período.

A mera paralisação fática do processo, desacompanhada de decisão formal de suspensão e de intimação específica para impulsionamento do feito, não autoriza o início automático da contagem da prescrição intercorrente.

Consta dos autos manifestação da exequente em janeiro de 2014, com atualização do débito, inexistindo demonstração de desídia qualificada, nem decisão formal suspendendo a execução no período considerado pelo juízo de origem.

Ausentes os pressupostos legais exigidos pelo regime jurídico aplicável, não se configura a prescrição intercorrente, impondo-se a reforma da sentença que extinguiu a execução com base no art. 924, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença que explicita os marcos temporais considerados e indica o fundamento legal adotado não viola o art. 489, §1º, do CPC. 2. À execução ajuizada antes da Lei nº 14.195/2021 aplica-se a redação original do art. 921 do CPC. 3. A prescrição intercorrente, sob a redação original do art. 921 do CPC, exige suspensão formal da execução e inércia qualificada do exequente, não se configurando pela mera paralisação fática do processo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0363067-28.2012.8.05.0001, em que figuram como Apelante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e Apelada SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - PROJETO ROTULA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.